Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-18.2016.8.11.0087
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003762-18.2016.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALMOR DOS SANTOS - CPF: 383.838.880-15 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RODRIGO CASTRO - CPF: 708.811.381-34 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01
-

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
VALMOR DOS SANTOS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Valmor dos Santos,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 75340477), que, nos autos da
Apelação Cível n. 0003762-18.2016.811.0087,
apresentado pelo Agravante em face do
Município de Guarantã do Norte
, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o Agravante, alega que o
decisum,
deve ser reformado, uma vez que inexiste sentença ilíquida, sendo necessário a realização de perícia judicial contábil, para apurar o percentual das perdas salariais, bem como o valor devido, vislumbrando-se a necessidade de procedimento específico contido no rito ordinária, qual seja, a fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Assevera que, o procedimento específico de liquidação de sentença por arbitramento não foi abarcado pela Lei 12.153/09, de modo que o legislador ordinário estabeleceu regras a atribuição do valor a causa, ao passo que o valor líquido não poderá ultrapassar o correspondente a sessenta salários mínimos, computando, inclusive, doze parcelas vincenda.

Afirma que,
a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública não reproduziu as regras atinentes a liquidação de sentença ilíquida, de modo que torna imprescindível a apresentação de memória de cálculo, juntamente com a peça inicial, para a definição da competência, o que inexiste e não foi objeto de análise pelas vias ordinárias, afastando por completo a fundamentação impugnada.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão.

Nas contrarrazões, o Agravado requer o desprovimento do recurso
(Id. 81109969).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Valmor dos Santos,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 75340477), que, nos autos da
Apelação Cível n. 0003762-18.2016.811.0087,
apresentado pelo Agravante em face do
Município de Guarantã do Norte
, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Analisando os autos originários, constata-se que
Valmor dos Santos
ajuizou Ação Ordinária de Cobrança (URV) em desfavor do Município de Guarantã do Norte, objetivando o recebimento de diferenças salariais, originados da Conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, bem como atribuiu à causa o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR n. 85560/2016,
que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
.

Contra essa decisão, insurge-se
Valmor dos Santos
, alegando que
o
decisum,
deve ser reformado, uma vez que inexiste sentença ilíquida, sendo necessário a realização de perícia judicial contábil, para apurar o percentual das perdas salariais, bem como o valor devido, vislumbrando-se a necessidade de procedimento específico contido no rito ordinária, qual seja, a fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso, porque compulsando os autos originários, verifica-se que o
Requerente, ora Agravante requer o
recebimento de diferenças salariais, originados da Conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, em que foi atribuído à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), n
ão havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.

Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado nº 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que
o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009
.

I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021